Tribunal: TJDFT
Processo: 0002116-96.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002116-96.2017.8.07.0006 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: ELIANE SOARES DE BRITO, BANCO PAN S.A, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. POLO PASSIVO. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. RISCO DA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE SOFRER EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DO PRODUTO. MARCADOR DE COMBUSTÍVEL. DEFEITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HIGIDEZ DO FINANCIAMENTO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL. QUANTUM. A concessionária revendedora de automóvel responde solidariamente com a fabricante pelos vícios de fabricação do produto, na forma do art. 18 do CDC. A compra e venda de automóvel é uma relação jurídica autônoma em relação ao financiamento bancário do bem, o que não afasta a legitimidade passiva do banco ante a possibilidade de ser atingido pelos efeitos de eventual rescisão do primeiro contrato. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de automóvel e o mútuo destinado ao pagamento do bem, razão pela qual a instituição financeira não responde por eventual vício no primeiro contrato, ressalvadas as hipóteses em que há vinculação entre ela e a concessionária ou a montadora do veículo. Inexistindo vinculação entre o banco mutuante e a concessionária ou montadora do automóvel vendido, a rescisão do contrato de compra e venda não gera, de forma automática, a rescisão do contrato de mútuo, mas este perderá a garantia da cláusula de alienação fiduciária, por ser um efeito necessário da rescisão. A fabricante e a concessionária, responsáveis pelos prejuízos decorrentes do vício do produto, devem responder por todo o custo havido pelo consumidor com a aquisição do automóvel defeituoso, o que inclui a obrigação de indenizar todo o custo do contrato de financiamento do bem. Ultrapassa os limites da razoabilidade, causando transtornos que sobejam o mero aborrecimento, a existência de defeito em automóvel zero quilômetro que leva o consumidor a fazer reiteradas visitas à concessionária sem obter solução, além da insegurança gerada pela ausência de marcação do consumo de combustível, retirando a tranquilidade do consumidor, em especial ao percorrer longas distâncias. A responsabilidade civil decorrente do dano moral tem caráter punitivo e compensatório, devendo o valor fixado ser suficiente a impedir a reiteração da conduta pelo fornecedor do produto e a compensar o dano sofrido pela vítima, razão por que deve ser levado em consideração o patrimônio das partes, a fim de que o valor não seja ínfimo a ponto de não atender o caráter penalizante e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 886, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que inexiste razão para a rescisão contratual e para a restituição de valores à recorrida, inclusive a título de danos morais, uma vez afastada a falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência de defeitos residuais no veículo que justificassem a sua substituição. Salienta que o veículo em exame não possuiu passagem registrada na assistência técnica da insurgente e que a conclusão do laudo pericial reforça a manifesta ilegitimidade da impugnante, pois, uma vez constatado defeito de fabricação, a responsabilidade por eventuais danos é exclusiva da fabricante. Subsidiariamente, pugna, pela redução do valor fixado a título de danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT, do TJRS, do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 886, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005